Tribunal: TCU
Processo: 006.567/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades causando prejuízos que ultrapassam 15 milhões de reais, incluindo demissão de terceirizados e possível ocultação de provas.

Inteiro teor:
Acórdão 1767/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia autuada como representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, em sua Superintendência de Logística. Considerando que a representação foi conhecida pelo Acórdão 1252/2023-TCU-Plenário , o qual determinou que o BNB encaminhasse a este Tribunal, no prazo de 180 dias, os resultados das apurações acerca dos fatos tratados nestes autos; considerando que, examinados os documentos comprobatórios das apurações realizadas pelo BNB, a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros concluiu pela improcedência das irregularidades apontadas; considerando que a unidade técnica entende desnecessária a realização de apurações complementares às realizadas pela auditoria do Banco do Nordeste; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar improcedente esta representação; b) considerar cumprida a determinação constante do Acórdão 1252/2023-TCU-Plenário ; c) encerrar e arquivar o processo; d) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 006.567/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.